Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SOCIEDADE DE RADIO BRASILIA LTDA, em face à sentença da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Considerando que a demanda tem origem em processo que também tramitou perante a Sétima Vara Cível de Brasília e em face à decisão proferida por aquele juízo e a certidão constante dos autos, declaro-me suspeito para atuar no presente feito (IDs 60209140 e 60398516). Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46